Tribunal: TJPA
Processo: 0807260-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807260-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Pau D’Arco contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela exequente Maria Valmeires Lima de Azevedo no cumprimento de sentença de origem. O Município alegou nulidade do cumprimento de sentença por ausência de demonstrativo de débito nos termos do art. 534 do CPC e requereu a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de impugnação com indicação de valor e planilha de cálculo pelo Município impede o acolhimento de alegação de nulidade do cumprimento de sentença, diante da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação do Município, embora travestida de nulidade formal, traduz-se, na verdade, em hipótese de excesso de execução, já que questiona os valores apresentados para fins de cumprimento da sentença.

Compete à parte executada, ao alegar excesso de execução, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculo, conforme exigem os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

A ausência de planilha própria e a generalidade da impugnação inviabilizam a análise técnica dos supostos vícios apontados e impedem o acolhimento do pedido de nulidade do cumprimento de sentença.

A decisão monocrática, ainda que tenha reiterado fundamentos anteriores, enfrentou adequadamente as matérias relevantes, o que afasta alegação de ausência de fundamentação, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade do cumprimento de sentença fundada na ausência de memória de cálculo deve ser interpretada como excesso de execução, exigindo do executado a apresentação de valor correto e planilha demonstrativa.

A ausência de impugnação específica e fundamentada impede o acolhimento da tese de nulidade e autoriza a manutenção da homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não implica nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 534; 485, IV; 917, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCiv 0003831-45.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 20.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807260-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO

AGRAVADO:
MARIA VALMEIRES LIMA DE AZEVEDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26554319)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25290944 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter integralmente a decisão interlocutória em foco, que manteve a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem n. 0005397-45.2017.8.14.0045 de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, houve erro de premissa fática e jurídica ao se concluir que a alegação seria de excesso de execução, quando, na verdade, trata-se de vício formal e nulidade do cumprimento de sentença, por ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 534, do CPC, que exige a apresentação de demonstrativo de débito com memória discriminada e atualizada do cálculo.

Afirma que, a ausência de memória de cálculo adequada torna impossível aferir a origem, extensão e composição do crédito executado, o que fere frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar ausência de pressuposto processual, o que deveria levar à extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Fundamenta que, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de planilha de cálculo detalhada e fundamentada vicia o cumprimento de sentença, sendo nulo o prosseguimento da execução sem tal documento essencial.

Argumenta que, o Município não pode ser penalizado pela ausência de impugnação com planilha própria, se o cumprimento de sentença sequer permite a análise crítica dos valores cobrados, justamente pela omissão da parte exequente em apresentar cálculo regular.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27195956).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO para manter integralmente a decisão interlocutória em foco, que manteve a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, na Ação de Cumprimento de Sentença de origem n. 0005397-45.2017.8.14.0045 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25290944):

“(...)
Decido
.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O cerne da controvérsia reside na pretensão do agravante de obtenção da tutela de urgência para reforma da decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, em cumprimento de sentença.

A análise dos autos eletrônicos no Juízo de 1º grau revela que, de fato, a matéria alegada pela Fazenda Pública Municipal versa sobre excesso de execução, tendo em vista que aponta incorreção no valor objeto do cumprimento de sentença.

Desta forma, incumbia a Fazenda Pública apontar o valor que entende devido, sob pena de não acolhimento de sua alegação.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO E PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, caberia aos embargantes, ao arguir excesso na execução, indicar o valor que entendem correto e apresentar demonstrativo de cálculo, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, do CPC, o que não foi observado pelos embargantes, ora apelantes.

2.
Recurso conhecido e improvido.

(APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003831-45.2012.8.14.0301, RELATOR(A): Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 20/03/2023).

Diante do exposto,
nego provimento do Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória, objeto do presente recurso, até decisão de mérito no processo principal. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, mantendo a decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pela agravada no cumprimento de sentença de origem.

Apesar das alegações do recorrente fazerem referência à suposto erro de premissa na análise do juízo perante o recurso manejado nos autos, a decisão em caso considerou de maneira detalhada cada tópico apresentado pelo agravante. Inclusive, é possível destacar trecho em que isto se faz claro. ID 25290944:

“(...) Aduz que o cerne da impugnação do cumprimento de sentença apresentado pelo agravante não foi excesso de execução como fundamentado na decisão agravada, mas sim
nulidade absoluta dos cálculos apresentados pela exequente
por não trazer as verbas executadas devidamente discriminadas o que torna os cálculos nulos de pleno direito e
afronta os princípios do contraditória e da ampla defesa
, bem como
impossibilita o prosseguimento da execução por ausência de pressuposto processual
. (...)”

Diante desse contexto, o juízo de segundo grau concentrou sua análise nos fatos efetivamente suscitados, adotando o entendimento apresentado sob a perspectiva do agravante.

A conclusão foi de que a análise dos autos eletrônicos pelo Juízo de 1º grau evidencia que a alegação da Fazenda Pública Municipal diz respeito a excesso de execução, uma vez que sustenta haver equívoco no valor indicado para cumprimento da sentença.

Nessa toada, competia à Fazenda Pública apresentar, de forma clara e fundamentada, o montante que entende ser efetivamente devido, sob pena de ver sua impugnação rejeitada por ausência de demonstração concreta, ao contrário do que argumenta o município recorrente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25290944, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/10/2025